Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731126-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERMANO CARBONELL ZENKNER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Andre Gomes Alves, que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por GERMANO CARBONELL ZENKNER, acolheu pedido liminar formulado pelo embargante para determinar “a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos.” Em suas razões recursais (ID 74535519), o banco agravante argumenta, em síntese, que a alienação do imóvel ao agravado ocorreu após o registro da penhora dos direitos aquisitivos na matrícula, em 01/09/2023, tornando-a ineficaz frente à execução (art. 792, IV, do CPC). Afirma que a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, que vendeu o bem ao agravado, deu-se com ciência da penhora e sem impugnação tempestiva. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que seja afastada a tutela deferida pelo juízo de origem, mantendo os efeitos da penhora no imóvel até julgamento transitado em julgado dos embargos de terceiro”. Preparo recolhido (ID 74541527). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O agravado postulou, nos autos de Embargos de Terceiro, a medida liminar de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o imóvel objeto da controvérsia. A suspensão postulada foi deferida na origem, sendo oportuno transcrever a fundamentação da decisão agravada, in verbis: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0717570-80.2023.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Ismael Marques Guimarães quanto ao imóvel de matrícula 32.018 (2a Circunscrição de Luziânia – GO), cujos direitos aquisitivos foram penhorados ao ID 168202652 naqueles autos. A parte embargante afirma que, conforme R-2 da matrícula do referido imóvel, acostada ao ID 240273803, em 27/02/2020,o bem teria sido alienado fiduciariamente pelo executado Ismael à empresa BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. Já em 10/08/2023, os direitos aquisitivos do bem foram penhorados nos autos da execução n.o 0717570-80.2023.8.07.0001, a fim de assegurar o crédito perseguido pelo ora embargado, registrando a penhora ao R-7 da mesma matrícula, em 01/9/2023. Em 14/02/2024, os créditos da credora fiduciária foram cedidos à empresa Virgo Companhia de Securitização, conforme Av-8 e Av-9, e em 19/02/2024 (Av-11), a propriedade foi consolidada em favor da nova credora fiduciária, em razão do não pagamento do contrato. Ao R-13, vê-se que o ora embargante adquiriu a propriedade do bem, porém, a embargada, até o momento, não procedeu ao cancelamento da penhora dos direitos aquisitivos ao R-7 (ID 240273803). Diante disso, sustenta a parte autora ser a única legítima proprietária do bem, adquirido em 26/12/2024 da antiga proprietária, a empresa Virgo Companhia Securitizadora, como comprova a escritura de compra e venda acostada ao ID 240272517. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrado o domínio pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Da análise dos elementos coligidos aos autos originários, verifico que a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne aos aspectos da transmissão do bem objeto da lide à parte agravada, que apresenta escritura de compra e venda do imóvel. Nessas circunstâncias, e tendo em vista a comprovação sumária do domínio exercido pelo agravado, com amparo no art. 678 do CPC, revela-se prudente a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel, ao menos até que seja possível apreciar os argumentos fático e jurídicos esposados nos Embargos de Terceiro opostos. A propósito, sobre o tema, já se manifestou esta e. Corte de Justiça no sentido de que “Provada sumariamente a posse, é cabível a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Nesse particular, não se exige, para a concessão da tutela de urgência a que se refere o artigo 678 do CPC, cognição exauriente assentada em prova definitiva sobre a legitimidade da posse do embargante.” (Acórdão 1792019, 0724951-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 20/12/2023.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva referente às partes de outro processo, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa e desrespeito ao devido processo legal. Preliminar rejeitada. 2. Nos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC autoriza o juiz a suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos em discussão, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante. 3. Em cognição sumária, a existência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelas partes permite reconhecer suficientemente provada a posse do terceiro embargante, o que autoriza o deferimento da tutela provisória de manutenção da posse. 4. Eventual impugnação acerca da legitimidade do contrato demanda apreciação mais aprofundada da prova documental e ampla dilação probatória no decorrer da instrução processual. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1703086, 0728530-35.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 29/06/2023.) Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator